Tribunal: TJSP
Processo: 1029346-59.2022.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Luís H. B. Franzé
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-21

Ementa:
APELAÇÃO. CONTRATO BANCÁRIO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO, OBRIGAÇÃO DE FAZER E DANOS MORAIS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA.

CONTROVÉRSIA. Insurgência da autora. Alegação de cerceamento de defesa decorrente da impossibilidade de produção de prova pericial grafotécnica.

2. CERCEAMENTO DE DEFESA. Configuração. Pedido da autora de produção de prova

Ementa:
APELAÇÃO. CONTRATO BANCÁRIO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO, OBRIGAÇÃO DE FAZER E DANOS MORAIS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA.

CONTROVÉRSIA. Insurgência da autora. Alegação de cerceamento de defesa decorrente da impossibilidade de produção de prova pericial grafotécnica.

2. CERCEAMENTO DE DEFESA. Configuração. Pedido da autora de produção de prova pericial grafotécnica rejeitado. Imposição indevida do ônus probatório em face da autora. Necessidade de adentrar ao mérito, em razão do efeito translativo, que "transfere", ao Tribunal, a competência para julgar a "causa madura" (CPC/15, art. 1.013, § 3o do art. 1.013 do CPC.

3. ÔNUS PROBATÓRIO. Negativa de contratação. Ônus de prova da instituição financeira quanto à regularidade da contratação questionada, na forma do inc. II, do art. 429, do CPC/15 (STJ, Tema repetitivo 1061). Parte ré que não logrou comprovar a regularidade da contratação, eis que: a) a autora impugnou a assinatura lançada no contrato; b) o Banco não requereu a prova pericial grafotécnica, limitando-se a requerer o depoimento pessoal da autora; c) há divergência entre as assinaturas, conforme se verifica na procuração da autora juntada aos autos.

4. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. Afastada. Devolução que deve ser feita na forma simples. Contratação em 20/10/2020, ou seja, anterior a 31/03/2021. (STJ, EREsp 1.413.542), autorizada a compensação com eventual saldo devedor.

5. DANO MORAL. Caracterização. Descontos indevidos sobre verba de natureza alimentar. Fixação em R$ 10.000,00. Razoabilidade e proporcionalidade. Precedentes da C. Câmara.

6. RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO.